Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704479-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIO JOSE ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 43943163) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora